Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705740-26.2024.8.07.0020 RECORRENTE: RONALDO BEZERRA DO VALE JÚNIOR RECORRIDA: ADELI CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor da autora, e improcedentes os pedidos deduzidos na reconvenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há lastro suficiente da causa debendi e de sua idoneidade; (ii) se cabível repetição de indébito dos valores adimplidos pela ré; (iii) se a parte autora deve ser condenada ao pagamento de compensação por danos morais; e (iv) se houve litigância de má-fé por parte da autora/apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme Verbete Sumular n. 531 do c. STJ, “em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. Nada obsta, entretanto, que o réu, em embargos à monitória (art. 702 do CPC), discuta a causa debendi, atraindo, contudo, para si, o ônus da prova, do qual deve se desincumbir por meio de elementos inequívocos, aptos à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 4. É improcedente a alegação de inexistência de prestação dos serviços contratados, quando a parte ré/reconvinte confessa a celebração do contrato e o pagamento mediante emissão de cheque, mas não apresenta prova suficiente para demonstrar a alegada fraude ou a ausência de execução contratual. A simples juntada de links com notícias sobre supostas irregularidades envolvendo terceiros não comprova vínculo direto com os prejuízos alegados, tampouco a inexistência de prestação dos serviços pela parte autora. A documentação constante dos autos evidencia que a parte ré participou do processo seletivo almejado, circunstância que corrobora com a efetiva prestação dos serviços de assessoria. Não tendo sido cumprido o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, os embargos à ação monitória não merecem acolhimento. 5. É indevido o pedido de repetição do indébito quando não há comprovação suficiente de que as transferências bancárias realizadas pela parte ré/apelante estejam vinculadas ao negócio jurídico discutido nos autos. A ausência de demonstração do nexo entre os valores transferidos e o contrato firmado, aliada à contradição entre a alegação de inexistência de prestação de serviços e a realização de pagamentos expressivos, afasta a pretensão de devolução dos valores. 6. Em relação aos danos morais, não estando caracterizado o ato ilícito, tampouco comprovado o prejuízo extrapatrimonial, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos no artigo 186 do Código Civil. 7. Não se constata, no particular, a prática, pela parte autora/apelada, das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, razão por que não há falar em sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte insurgente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 166, inciso II, 171, inciso II, e 476, todos do Código Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando vício de consentimento que macula a própria essência do contrato. Assevera que o objeto do negócio jurídico era ilícito. Afirma que o serviço, que era a obtenção de uma transferência legítima, jamais foi prestado, invocando a exceptio non adimpleti contractus. Enfatiza que apresentou provas documentais robustas que configuram fatos impeditivos do direito do autor (ilicitude e vício de consentimento), como os extratos acadêmicos, os comprovantes de pagamento, as reportagens, e o processo criminal que apura a fraude, enquanto era dever da parte recorrida provar a legitimidade do negócio jurídico e a efetiva prestação de um serviço lícito, o que não foi feito; b) artigos 189, 205, e 884, todos do CC, e 27 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que deve ser considerada a vinculação dos valores ao negócio fraudulento, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito da parte adversa às custas do recorrente. Destaca que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a pretensão de reparação por fraude e ilicitude não pode ser a data dos pagamentos, mas sim a contar da ciência inequívoca da fraude, conforme a teoria da actio nata. Discorre que a relação entre as partes se qualifica como de consumo, de modo que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal. Aduz que a rejeição da repetição do indébito contraria a lei federal, porque desconsidera a origem ilícita dos pagamentos e os prazos prescricionais aplicáveis ao caso; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando que o ato ilícito não se restringe a um mero inadimplemento contratual, mas à inserção da parte recorrente em um esquema fraudulento de venda de vagas universitárias, que lhe custou uma quantia vultosa, o abandono de seus estudos no exterior, e a frustração de seu projeto de vida, o que extrapola o mero dissabor e enseja a reparação por danos morais; d) artigo 80, incisos II e III, do CPC, ressaltando a litigância de má-fé da parte recorrida, motivo pelo qual merece a devida reprimenda legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV, LV, e LXXIV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, além de reafirmar o direito à assistência jurídica integral e gratuita. Pede, em ambos os recursos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões ao recurso especial, a parte adversa requer a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 166, inciso II, 171, inciso II, 186, 189, 205, 476, 884, e 927, todos do Código Civil, 80, incisos II e III, e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 27 do Código de Defesa do Consumidor, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Deste modo, não obstante impugnada a causa debendi do título que aparelhou a ação monitória, não foram apresentados elementos comprobatórios que infirmem a ocorrência da prestação dos serviços contratados, de modo que não merece acolhida os embargos à ação monitória. No que tange aos pedidos relativos à repetição do indébito e compensação por danos morais, estes também não merecem provimento. É de se ressaltar que não há suficiente comprovação de que as supostas transferências efetuadas, nos importes de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 76156893), tenham relação com o negócio jurídico discutido nestes autos. Ademais, se tais transferências fossem vinculadas ao negócio jurídico aqui tratado, haveria contrariedade com a argumentação da própria parte ré/apelante, pois se o serviço não estava sendo prestado como afirmado, não haveria razão para que a parte ré promovesse as transferências das vultosas quantias referidas. No que se refere à compensação por danos morais pleiteada, esta não deve ser acolhida. Como já exposto o ato ilícito alegado pela parte ré não foi devidamente comprovado, de modo que não estão presentes os pressupostos para responsabilização civil [...] As alegações apresentadas pela apelada não se evidenciaram de má-fé, tendo sido inclusive acolhidas na origem e nesta instância recursal. Desse modo, não se constata prática das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, razão por que não há falar em condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 76804187). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III e 5o, incisos LIV, LV, e LXXIV, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. No que se refere o ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K